Tribunal: TJBA
Processo: 8076400-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076400-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária pública em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública, visando sanar alegadas omissões quanto à aplicação de dispositivos legais relacionados à posse pública, à função social da propriedade e à atuação da Defensoria em litígios possessórios envolvendo hipossuficientes. Sustenta a embargante que o julgado deixou de enfrentar fundamentos relevantes, o que ensejaria sua nulidade ou modificação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à necessidade de comprovação de hipossuficiência para atuação da Defensoria Pública, nos termos do art. 554, § 1º, do CPC; (ii) à análise dos requisitos do art. 562 do CPC para concessão da liminar possessória; (iii) à aplicação da supremacia do interesse público e da função social da propriedade, conforme os arts. 5º, XXII e XXIII, e 182, § 2º, da CF/88 e art. 1.228, § 1º, do CC; (iv) à existência de violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/88. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive reconhecendo a situação de vulnerabilidade social dos ocupantes, o que justificou a atuação da Defensoria Pública conforme o art. 554, § 1º, do CPC. 4. Em relação ao art. 562 do CPC, a decisão analisou o caso concreto e ponderou os requisitos da liminar possessória à luz da necessidade de observância ao devido processo legal, mesmo diante da posse pública. 5. Também foram analisadas as teses constitucionais relacionadas à função social da propriedade e à supremacia do interesse público, que foram devidamente ponderadas com os direitos sociais envolvidos. 6. A alegada omissão quanto ao dever de fundamentação não se sustenta, diante da exposição clara e suficiente das razões de decidir. 7. Os embargos demonstram inconformismo com o mérito da decisão, o que não é cabível na via estreita dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. "Não há omissão no acórdão que aprecia expressamente os fundamentos jurídicos relevantes suscitados pelas partes." 2. "A atuação da Defensoria Pública em litígios possessórios com litisconsórcio multitudinário prescinde de comprovação individualizada da hipossuficiência quando comprovada a situação de vulnerabilidade social." 3. "A declaração de utilidade pública e a posse pública do bem não afastam a necessidade de observância ao devido processo legal nas ações possessórias." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 554, §1º, 562, 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII, 93, IX, 182, §2º; CC, art. 1.228, §1º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8076400-64.2024.8.05.0000, sendo Embargante a Companhia do Metrô da Bahia (CCR) e Embargada a Defensoria Pública do Estado da Bahia, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator